Tribunal: STF
Processo: RHC 258048
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabio Lucio dos Santos da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 87):



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou ordem de habeas corpus, na qual se pleiteava a fixação de regime semiaberto para cumprimento de pena, em razão de condenação por furto qualificado tentado. 



    2. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso ministerial, fixando a pena em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial fechado é adequada, considerando a reincidência e os maus antecedentes do agravante, mesmo com a pena estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos. 



    III. Razões de decidir 



    4. A Corte de origem manteve o regime fechado, considerando a reincidência e os maus antecedentes do agravante, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    5. A Súmula n. 269/STJ permite a fixação de regime diverso do fechado ao reincidente condenado a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não ocorreu no caso. 



    6. A condição de reincidente e portador de maus antecedentes do agravante justifica a imposição de regime mais severo, em conformidade com a interpretação da Súmula n. 269/STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação de regime inicial fechado, mesmo que a pena não ultrapasse quatro anos. 2. A Súmula n. 269/STJ não se aplica quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.



    (HC 971.126 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    A parte recorrente pretende, em síntese, “a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena imposta”.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado tentado. Regime prisional mais gravoso. Fundamentação idônea. Reincidência e maus antecedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Acórdão recorrido que está alinhado à jurisprudência do STF sobre o tema. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (ação penal nº 0030309-17.2023.8.13.0145), verifiquei que a condenação imposta já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 19/04/2024). 



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 246.252 AgR, ministro Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, ministro Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, ministro André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 243.782 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.



    É que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber). 



    No caso dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o regime inicial de cumprimento da pena fixado ao recorrente, assim fundamentou a sua decisão (eDoc 87):



    No caso, a despeito de a pena final imposta ser inferior a 04 (quatro) anos, a presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) na primeira fase da dosimetria da pena e o fato de o agravante ser reincidente impedem a fixação do modo aberto ou semiaberto para o resgate da sanção reclusiva, nos termos do art. 33, § 2º,"c", e § 3º, do Código Penal. (grifei)



    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (no caso, maus antecedentes) é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR/PI, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.



    Ademais, a reincidência é motivação idônea para a fixação de regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 127.071, ministro Marco Aurélio; HC 158.306 AgR, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 182.017-AgR/SP, ministro Roberto Barroso; RHC 156.006 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente